Tribunal: CARF
Processo: 10880.936555/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936555/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.697 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que vota
pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-48.201, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 109/115).
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
02843.00140.170409.1.3.04-0400, requereu compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (cód. 5936 - Rend Decor Dec Justiça Trabalho, Exceto art 12A L.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936555/2010-67
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

7.713/88), Período de apuração PA 22/11/2013, no valor original de R$ 48.675,66, e solicitou
compensação com débitos próprios que especifica.
A DERAT São Paulo, por meio do despacho decisório eletrônico no 868506106,
não homologou a compensação declarada, tendo em vista a utilização integral do(s) DARF(s)
relacionados ao PER/DCOMP, em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade alegou que o valor do crédito informado
na DCOMP decorre de um DARF recolhido em duplicidade, em 13/10/2008, no valor de R$
48.675,66, o qual inclui multa e juros de mora.
Sustentou que, por um lapso, teria deixado de retificar a respectiva DCTF no
momento que constatou que havia pago em duplicidade; e que o valor devido (R$ 25.761,14)
decorre de decisão judicial do trabalho proferida nos autos do processo 2112/97, relativa à
reclamação trabalhista
A d. DRJ, por sua vez, ante a ausência da alegada duplicidade de pagamento, não
reconheceu o direito creditório pleiteado:
Prevalecendo, sempre, no processo administrativo-tributário, a máxima ônus probandi
incumbit ei qui dicit. Portanto, aquele que argui direito em seu favor deverá demonstrar
e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito passivo da relação jurídico-
tributária.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 8.9.2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, de fl. 118), apresentou recurso voluntário em 8.10.2015, assim
manejado (fls. 125/137).
Para comprovar que efetivamente houve um recolhimento em duplicidade do
IRRF, a Recorrente esclarece que o pagamento no valor de R$ 25.761,14 (que acrescido de
multa e juros de mora, ascendeu a R$ 48.675,66) decorreu de decisão da Justiça do Trabalho,
proferida nos autos do processo 2112/97, relativo à reclamação ajuizada por Mauro Ribeiro.
A Recorrente sublinha, nesse contexto, que no próprio despacho da Justiça do
Trabalho (vide Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), proferido pela Dra. Líbia da Graça
Pires, constaria expressamente que o valor devido a título de IRRF, ou seja, o de R$ 25.761,14.
Sustentou que ao preencher a DCTF retificadora relativa ao 4o trimestre do ano
calendário de 2003 (vide Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), a Recorrente
equivocadamente incluiu em sua declaração um débito de IRRF no valor de R$ 51.522,28
(código de receita 0561-1), que não constava em suas declarações originais (vide Docs. 08 e 09
da Manifestação de Inconformidade). Esse débito foi incluído na DCTF retificadora por um
simples lapso cometido pela Recorrente no preenchimento de suas obrigações acessórias e
ocorreu por simples descuido e desconhecimento da Recorrente, que, preocupada com o
recolhimento feito em duplicidade, acreditou que poderia corrigir o equívoco informando tais
valores em DCTF, para que em seguida pudesse obter a restituição mediante preenchimento da
DCOMP ora analisado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

Assim procedendo acabou informando em sua DCTF um débito inexistente (que,
em verdade, sequer constou em sua DCTF original), ao qual foi alocado o pagamento feito em
duplicidade, impedindo o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
O referido débito de R$ 51.522,28 não existe, tendo permanecido informado na
DCTF da Recorrente unicamente em razão de um lapso por ela cometido, sendo certo que este
simples equívoco cometido no preenchimento de sua DCTF não trouxe qualquer prejuízo ao
Fisco. Tanto isso é verdade que o débito de R$ 51.522,28 foi supostamente quitado com DARFs
recolhidos sob o código de receita 5936, especifico para rendimentos decorrentes de decisão da
Justiça do Trabalho, como comprovam as peças processuais anexadas a esta Manifestação de
Inconformidade (vide Doe. 06 da Manifestação de Inconformidade).
Asseverou que a não homologação da DCOMP, em questão, ocorreu por um mero
erro cometido pela Recorrente no preenchimento de sua DCTF retificadora relativa 4° trimestre
do ano de 2003, tendo em vista que o pagamento em duplicidade do IRRF no valor de R$
48.675,66 era suficiente para quitar todos os débitos informados no respectivo PER/DCOMP,
acrescidos de multa e juros de mora.
Tal erro, segundo a Recorrente, não gerou qualquer prejuízo ao Erário e nem pode
ser utilizado para justificar a presente exigência, conforme reconhecido inúmeras vezes pelo
Egrégio Conselho de Contribuintes.
Salientou que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação do
Sistema de Tributação (COSIT) emitiu recentemente o Parecer Normativo (PN) n° 02/2015, no
qual as autoridades administrativas analisaram, com elogiável medida de razoabilidade, a
possibilidade de retificação de DCTFs, mesmo que após a ciência do despacho decisório, quando
constatado, como no presente caso, um erro formal.
A retificação da DCTF é um procedimento que se coaduna inclusive com o
princípio da verdade material - que rege o processo administrativo —, impondo a reforma do
acórdão recorrido, para que haja a homologação da compensação em análise.
Sustentou que o erro formal cometido no preenchimento de sua DCTF retificadora
não tem o condão de acarretar a perda do direito creditório invocado na DCOMP n°
02843.00140.170409.1.3.04-0400. Isso porque o processo administrativo é regido pelo princípio
da verdade material.
Em resumo, o processo administrativo dá maior importância à verdade real,
flexibilizando a forma e proclamando a substância. Por isso, o eventual erro formal referente ao
preenchimento de DCTF pela Recorrente jamais poderia ser causa de cobrança de débitos
devidamente quitados por compensação, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Asseverou que em momento algum a DRF/São Paulo contestou a existência do
crédito em questão e o direito à sua restituição ao contribuinte via compensação, sendo que o
indeferimento da DCOMP ocorreu única e exclusivamente por conta do erro cometido pela
Recorrente no preenchimento de sua DCTF retificadora.
Por todo o exposto, resta devidamente comprovado o direito de crédito de IRRF a
que faz jus a ora Recorrente e a validade da compensação realizada, motivo pelo qual deve ser
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

reformado o acórdão recorrido, a fim de que haja reconhecimento integral do direito creditório
em discussão e, com isso, a homologação integral da DCOMP n° 02843.00140.170409.1.3.04-
0400.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme se depreende do relato dos fatos, o reconhecimento do direito creditório
invocado pela ora Recorrente na DCOMP n° 02843.00140.170409.1.3.04-0400 depende,
essencialmente, da comprovação: (i) do pagamento em duplicidade de um débito de IRRF no
valor original de R$ 25.761,14, apurado em 22/11/2003; e (ii) da confissão indevida (isto é,
também em duplicidade) de tal valor na DCTF do período.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
As decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento em duplicidade no montante de R$ 48.675,66, originado de DARF recolhido, em
13/10/2008, a título de IRRF (Cód. 5936 - REND DECOR DEC JUSTIÇA TRABALHO,
EXCETO ART 12A L. 7.713/88), referente ao Período de Apuração 22/11/2013.
A duplicidade não teria sido confirmada posto que o DARF, em questão, fora
utilizado para quitação de débitos declarados.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Em sua defesa a Recorrente sustentou a duplicidade do pagamento, juntando aos
autos dois DARF (e-fl.56), com retificação na data de vencimento dos dois (e-fls. 57/58) e
documentos da Justiça do Trabalho (e-fls. 63/64), bem como o alegado erro no preenchimento da
DCTF.
Entretanto, o alegado erro no preenchimento da DCTF não foi regularizado e as
provas colacionadas aos autos não comprovam de forma inequívoca a duplicidade de pagamento.
Vejamos que a d. DRJ, se baseou no documento de e-fl. 64 para sustentar seu
voto:
Em aparente divergência com o que afirma a interessada, do que é possível ler no
documento de folha 64, consta expressamente, apenas, depósito judicial correspondente
à R$ 25.761,14 e não valor devido a título de IRRF.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

Se analisarmos o documento anterior (e-fl. 63) também não é possível constatar
que o valor de R$ 25.761,14 seria devido a título de IRRF, posto que o total do crédito
homologado, em 7.1.2003, é da ordem R$ 56.113,04:

Por sua vez o documento de e-fl. 64 é datado de 10.2.2003 e os DARF referem-se
ao Período de Apuração de 30.11.2003.
Assim, ante as inconsistências deduzidas não é possível constatar a duplicidade de
pagamentos conforme alegada. Cabia à recorrente trazer outros elementos de prova mais
robustos.
O principio da verdade material ou do formalismo moderado não significa que o
contribuinte possa a seu alvedrio produzir provas em qualquer fase processual, sem garantia do
andamento lógico do processo, e divorciado da finalidade de eficiência e de não eternização do
processo.
Reitere-se que não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de
processo de restituição e compensação. Neste o ônus probatório é do contribuinte, e, por isso, em
principio, cabe a produção de provas em seu momento próprio.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936555/2010-67

Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Portanto, sob essa ordem de considerações e juízo, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 157
DF CARF MF
Original